Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000044-72.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF quanto aos créditos de GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES, GILMAR DE ALMEIDA VAZ, GILVÂNIA FRAUZINO DO NASCIMENTO, GILBERTO FEREIRA LIBERAL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DA EXECUÇÃO) (ID: 35912149 e 36388636). Nesse quadro, julgo extintas as requisições de pequeno valor expedidas em favor de GILBERTO FERREIRA LIBERAL (RPV 33510519), M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 33511836), GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ (RPV 33510539), GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES (RPV 33510545), GILMAR DE ALMEIDA VAZ (RPV 33510557) e GILVANIA FRAUZINO DO NASCIMENTO (RPV 33511824), com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 36388636). Brasília, 17 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador